Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709705-18.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICKELMY DE CARVALHO OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Ao ID 62886928, RICKELMY DE CARVALHO OLIVEIRA apresentou petição por meio da qual requereu o reconhecimento da perda do objeto da ação, uma vez que a parte foi reintegrada no concurso por recomendação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Constata-se a perda superveniente do interesse recursal, quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. É o que se nota no caso em apreço, uma vez que a parte recorrente obteve o provimento almejado por outro meio, motivo pelo qual recebo o pedido de ID 62886928 como desistência do recurso. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Sem honorários. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator